Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727554-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS em face de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexistência de débito e repetição de indébito em dobro, processo n. 0723234-58.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexistência de débito e repetição de indébito em dobro, com pedido de tutela de urgência, movida por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS em desfavor de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 2. Relata o autor, em síntese, ter firmado contrato de prestação e serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores com a requerida, a qual não tem atendido os chamados de manutenção a tempo e hora. 3. Aduz que além de deixar de atender os chamados para manutenção, houve a substituição desnecessária de uma peça a título de atualização tecnológica, que ensejou uma cobrança adicional de R$ 16.396,07, a evidenciar o descumprimento do contrato quanto ao fornecimento de peças. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja autorizada a interrupção do pagamento das parcelas mensais atinente à referida cobrança, com a determinação para que a requerida se abstenha de incluir o Condomínio no cadastro de inadimplentes. Alternativamente, requer o depósito judicial das parcelas mensais. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. Compulsando os autos, verifico que a divergência quanto à substituição da peça denominada “limitador de velocidade” não dispensa adequada instrução probatória de forma a se verificar o seu enquadramento, ou não, nas exceções contratualmente previstas quanto ao fornecimento de peças, pelo que indefiro a tutela requerida. 9. Emende-se a inicial para juntar aos autos ata de eleição de síndico contemporânea, considerando que a trazida ao ID 1996646056 contempla o mandato até 31.3.2024. 15. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Nas razões do recurso, o Agravante, alega, em suma que “está sendo cobrado por suposta atualização tecnológica no valor de R$ 16.396,07 (dezesseis mil, trezentos e noventa e seis reais e sete centavos). Contudo, restou demonstrado, através de laudo subscrito por dois engenheiros da empresa que fabrica a peça, que não se trata de atualização tecnológica e sim, apenas de troca de peça, a qual tem clara previsão contratual como obrigação da requerida e sem qualquer ônus para o condomínio requerente”. Por fim, requer: a) Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela no sentido de que seja deferido que o Condomínio interrompa o pagamento das parcelas mensais até o julgamento do mérito da presente demanda, bem como no sentido de determinar que a Requerida se abstenha de incluir o nome do Requerente em cadastro de inadimplentes, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da Justiça e multa em caso de descumprimento, a ser estipulada por este Juízo; b) Caso não seja acatada a alternativa acima, que seja deferido liminar para que o condomínio faça os depósitos judiciais das parcelas mensais no valor de R$ 1.481,38 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) em Juízo; c) A intimação do Agravado nos termos do art. 1019, II do CPC; d) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o deferimento da tutela pleiteada; DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 61156543 e 61156544). A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Como sabido, o contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda). O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas, cuja interpretação deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil). Ademais, os princípios da intervenção mínima nos contratos e da excepcionalidade da revisão contratual, foram reafirmados na Lei n. 13.874/2019, que alterou dispositivos do Código Civil. Confira-se: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019) I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Diante disso, apenas em casos excepcionais justifica-se a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, empresariais, ou mesmo problemas relacionados à sua consecução, o que demanda o prosseguimento do feito, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando se trata de contrato por tempo determinado. Assim, não antevejo, neste momento processual, a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2024 18:10:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador